Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Exequente. Encaminhamento de petição ao plantão judicial. Pretensão de impulso ao executivo. Realização de consulta ao sistema Sisbajud. Equívoco no endereçamento do petitório. Litigância de má-fé. Formulação adstrita ao impulso processual dentro dos parâmetros legais. Enquadramento nas situações que levam à qualificação da litigância de má-fé. Inexistência. Apreensão do havido com essa moldura. Análise subjetiva e contextual. Não configuração. Multa. Afastamento. Agravo. Peça recursal. Inépcia. Ausência de impugnação específica. Inexistência. Arguição rejeitada. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé da exequente ao direcionar seu peticionamento ao plantão judicial ordinário, cominara-lhe o pagamento de multa processual, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80, inciso II, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade de aplicação de pena de multa, por litigância de má-fé, defronte ao comportamento da parte que endereçara indevidamente petição com veiculação de pedido desguarnecido de urgência ao plantão judicial.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o agravo de instrumento que alinhavara argumentos associados ao aduzido no provimento agravado e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática de uma das condutas previstas nos incisos do artigo 80 ou em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
6. A aferição do comportamento processual da parte que litiga de má-fé ou atenta contra a dignidade da justiça, orientada pelos incisos dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de pedidos volvidos ao impulsionamento do cumprimento de sentença que promove, conquanto endereçados originariamente, de forma equivocada e indevida, ao exame do juiz plantonista, mas desprovidos de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visado simplesmente ensejar o encaminhamento e curso da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.
7. Ainda que indevidamente endereçada a petição ao exame no plantão judicial, destinada simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois volvida a pedido de realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, a conduta da parte não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 80, ou mesmo no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.